Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ARTIGO 76 DO CODIGO PENAL. PENA MAIS GRAVE. ESPÉCIE DE PENA. NATUREZA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. HEDIONDO OU COMUM.RECURSO PROVIDO.
1. A distinção preconizada no art. 76 do Código Penal, segundo o qual no concurso de infrações executar-se-á primeiramente a mais grave, centrou-se na gravidade da pena, e não do delito; de maneira que, impostas ao condenado penas distintas, ordena-se o cumprimento na seguinte forma: primeiro as penas de reclusão, seguidas pelas penas de detenção e seguidas pelas penas de prisão simples – indiferente se os delitos correspondentes são hediondos os comuns.
2. Recurso provido.